Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-56.2019.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-56.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Energia Elétrica, Metrológica, Profissional, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-

AUTARQUIA MUNICIPAL – INCLUSÃO DO MUNICIPIO NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - TERMO INICIAL – FASE EXECUTIVA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há possibilidade de redirecionamento do débito contra o município na fase de conhecimento da ação de cobrança, ante a ausência de condenação da entidade autárquica municipal.

O termo inicial do ingresso no feito do ente municipal é aquele que se evidencia a impossibilidade de pagamento da dívida pela autarquia municipal, de modo que redirecionamento do débito ao poder concedente somente será possível na fase de execução e quando esgotados os meios de satisfação do crédito exequendo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa S/A
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos
da A
ção de Cobrança nº 1002529-56.2019.8.11.0024, proposta em face de
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos
Guimarães
-SAAE, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionaria de água e esgoto ao pagamento do valor de R$ 2.585.417,17 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e dezessete centavos), acrescido de juros de multa de 2% (dois por cento), decorrente do consumo mensal de energia elétrica,

relativo ao período de 09/2018 a 10/2019.

Inconformada, recorre a concessionária de energia, alegando o equívoco da sentença recorrida, quanto a rejeição da inclusão do município de Chapada dos Guimarães, no polo passivo da lide, sob o argumento de que

a autarquia de água e esgoto esta vinculada ao ente municipal, de sorte que no caso de insuficiência financeira, a obrigação recairá sobre o município.

Sustenta que o apelado, antes da prolação da sentença, manifestou-se nos autos informando que não possuía capacidade econômica para arcar com o pagamento da dívida discutida nestes autos e na ação de execução n. 1002595-36.2019.8.11.0024.

Segue relatando, que nos autos do feito executivo, o magistrado acolheu o pedido subsidiário de inclusão do ente municipal no polo passivo da lide, mas nos autos da ação de cobrança, o pleito foi indeferido, sob o argumento da

impossibilidade de intervenção de terceiro naquele momento processual, bem como,

por entender necessário primeiramente reconhecer a existência da dívida, para, então, verificar as condições de pagamento da parte devedora.

Aduz que o pedido de inclusão do município decorreu da afirmação da própria devedora de que não ostentava condições financeiras para realizar o pagamento da dívida.

Forte em tais argumentos requer seja reconhecida a subsidiariedade almejada a fim de (i) anular a sentença ou, alternativamente, (ii) determinar o retorno dos autos ao juízo da instância
a quo
para que seja analisado o pedido de inclusão do Município de Chapada dos Guimarães,

no polo passivo da presente demanda, ante a comprovação da incapacidade financeira do apelado.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do Órgão Ministerial (Id n. 128092651).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pela Energisa S/A, objetivando a condenação da concessionaria de água e esgoto de Chapada dos Guimarães – SAAE, ao pagamento das faturas em aberto decorrente do consumo de energia elétrica.

Narrou na inicial que presta serviço de fornecimento de energia a diversos prédios funcionais da requerida, ora apelada, a qual encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas mensais relativas ao período de 09/2018 a 10/2019.

Segue relatando que a ré solicitou o parcelamento do débito, sob a alegação de não possuir capacidade financeira para arcar com o pagamento da dívida, e por tal fato, requereu a inclusão do Município de Chapada dos Guimarães, no polo passivo da lide, para responder pelo pagamento da dívida contraída pela autarquia, cujo pedido subsidiário foi rejeitado na sentença recorrida.

Sustenta que a decisão está equivocada, porque a autarquia esta vinculada ao município, de sorte que no caso de insuficiência financeira, a obrigação recairá sobre o ente municipal.

Diante desse fato, requer a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de intervenção do Município de Chapada dos Guimarães, no polo passivo da lide, com o retorno dos autos à origem.

Logo, a controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de responsabilizar o município de Chapada dos Guimarães pelos débitos decorrentes do inadimplemento de faturas relativas ao consumo de energia elétrica por autarquia municipal.

Nesse contexto, ressalta-se que a autarquia municipal possui personalidade jurídica autônoma que lhe permite ser demandada diretamente em razão das obrigações assumidas, de sorte que o ente federado somente responde subsidiariamente, no caso de inadimplemento da entidade autárquica.

Assim sendo,
ainda que exerça atividade concedida pelo Município, a autarquia responde em nome próprio pelos seus atos. De efeito, a existência da concessão feita por si, não o vincula diretamente nas obrigações de direito privado, uma vez que a atividade cedida é desempenhada livremente e sob a responsabilidade da entidade autárquica, e, por isso, a responsabilização do Município somente surge diante da insuficiência econômica ou financeira da entidade autárquica.

Diante desse cenário, o autor requereu a inclusão do município de Chapada dos Guimarães no polo passivo da ação de cobrança, o que foi rechaçado pelo juiz singular, sob o fundamento da preclusão e da necessidade primeva de se reconhecer a existência da dívida, para então, se constatado a impossibilidade de pagamento, acionar o ente municipal.

Assim é que, malgrado o inconformismo, os argumentos vertidos pels recorrente são incapazes de amparar a pretensão recursal deduzida, vez que, não há possibilidade de redirecionamento do débito contra o município na fase de conhecimento da ação de cobrança, ante a ausência de condenação da entidade autárquica municipal, logo, não há débito a ser exigido, o que apenas será possível, havendo condenação, na fase de cumprimento de sentença
, quando, então, o município poderá responder, em caráter subsidiário, na hipótese de o concessionário ou permissionário não tiver meios de arcar com o adimplemento das obrigações assumidas pela entidade.

Ademais, o redirecionamento ao poder concedente demandaria a insolvência da executada, ou seja, o exaurimento do patrimônio da parte executada, o que não pode ser reconhecido apenas pelo fato de a entidade autárquica ter informado a impossibilidade de arcar com o pagamento da integralidade dos valores devidos e requerido o parcelamento do débito, razão pela qual não se viabiliza a inclusão do ente municipal no polo passivo da ação de cobrança.

Desta feita, na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o momento inaugural do ingresso no feito do ente concedente do serviço público é aquele em que se evidencia a impossibilidade de pagamento da dívida pelo permissionária/concessionaria, de modo que o redirecionamento da execução ao seu responsável subsidiário, poder concedente, revela-se possível.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO PODER CONCEDENTE NO POLO PASSIVO. FALÊNCIA DA PERMISSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos pelo Município do Rio de Janeiro à execução de sentença, proferida nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil, movida contra a permissionária Transportes Oriental Ltda. Na sentença, os embargos foram julgados procedentes, para excluir a municipalidade do feito executório, com fundamento na responsabilidade subsidiária e ilegitimidade passiva do embargante, diante da ausência de comprovação de esgotamento dos meios de execução concernente à ré do processo de conhecimento. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade do ente público, considerando que a empresa condenada está em processo de falência, bem como que viola o princípio da economia processual aguardar a penhora ou qualquer outra medida de cobrança, possivelmente infrutífera, para saldar a dívida oriunda do título judicial exequendo. Nesta Corte, em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso especial, interposto pelo Município do Rio de Janeiro com fundamento no art. 105, III ,a, da Constituição Federal.

II -
Conforme esclarecido, o momento inaugural do ingresso no feito do ente estatal concedente do serviço público é aquele em que se evidencia a impossibilidade de pagamento da dívida pela permissionária, de modo que o redirecionamento da execução ao seu responsável subsidiário, poder concedente, revela-se como movimento processual lógico.

III - Com efeito, as razões recursais formuladas pela recorrente demonstram mero inconformismo e nítido intuito de promover a reapreciação de controvérsia satisfatoriamente examinada.

IV - Agravo interno improvido
.” (AgInt no REsp n. 1.937.616/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, J. 14.11.22 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PODER CONCEDENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESGOTADOS MEIOS DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. EXATO MOMENTO DA INSOLVÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. O Tribunal a quo adotou orientação consonante ao entendimento do STJ, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa.

3.
Quanto ao termo inicial para a pretensão executória, como afirmado pelo Tribunal de origem, inicia-se quando se constata que o responsável executado não tem condições de honrar seus compromissos sozinho. Há apenas um devedor principal. Contudo, na hipótese do não cumprimento da obrigação por parte deste, outro sujeito responde subsidiariamente pela obrigação, ou seja, quando realmente há o "esgotamento de todos os meios de satisfação do crédito exequendo".
Precedentes: AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/10/2013; REsp 1.135.927/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/08/2010. [...] 6. Recurso Especial não conhecido”
. (REsp 1820097/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 19.12.19 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023